Tribunal: TJSP
Processo: 2016610-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o reconhecimento da sucessão empresarial – A sucessão empresarial não se presume, é necessário a prova inequívoca de sua ocorrência, que deve ser demonstrada nos autos de maneira ímpar, de modo que a empresa sucedida possa ser responsabilizada – Ausência de prova nos autos demonstrando a ocorrência da sucessão – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o reconhecimento da sucessão empresarial – A sucessão empresarial não se presume, é necessário a prova inequívoca de sua ocorrência, que deve ser demonstrada nos autos de maneira ímpar, de modo que a empresa sucedida possa ser responsabilizada – Ausência de prova nos autos demonstrando a ocorrência da sucessão – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016610-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante CARLY
ARIGON FELIPPE CARVALHO, são agravados WISSAN EL HAGE e W. EL HAGE
- MÓVEIS - RAFINATO DECORAÇOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016610-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2158
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2016610-14.2020.8.26.0000
Agravante: Carly Arigin Felippe Carvalho
Agravados: W. El. Hage Móveis (Rafinato Decorações) e Wissan El Hage
Comarca: São Vicente 1a Vara
Juiz de Direito: Marco Antonio Barbosa Freitas
Processo de primeira instância: 0005948-06.2017.8.26.0590
VOTO No 2158
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Decisão que indeferiu o reconhecimento da sucessão
empresarial – A sucessão empresarial não se presume, é
necessário a prova inequívoca de sua ocorrência, que deve ser
demonstrada nos autos de maneira ímpar, de modo que a
empresa sucedida possa ser responsabilizada – Ausência de
prova nos autos demonstrando a ocorrência da sucessão –
Decisão mantida – Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 47 que, nos autos do cumprimento de sentença, interposto pelo agravante em face
dos agravados indeferiu o requerimento de fls. 229/230, dos principais se reportando à
decisão proferida às fls. 195, daqueles, que indeferiu o reconhecimento da sucessão
empresarial requerida, ante a ausência de comprovação.
Alega em suas razões que, realizados os bloqueios Bacenjud,
Renajud e Infojud, todos infrutíferos. Descobriu-se que a executada abriu filial no
mesmo endereço da empresa Mobília Comércio de Representação de Móveis Eireli, a
rua Senador Feijó nos 300, 302 e 304. Ambas apresentam a mesma exploração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016610-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2158
CTL
3
atividade comercial e estão sediadas no mesmo endereço. Com isso, requer a
concessão da tutela de urgência com a penhora do valor devido e em moeda
corrente e, no mérito, a alteração da r. decisão.
A r. decisão de fls. 50/53, não conheceu o agravo
interposto.
Houve o ajuizamento de embargos declaratórios (fls.
55/56) que, foram acolhidos pela decisão de fls. 73/75, determinando seu
processamento, porque a r. decisão de fls. 195 não tinha sido publicada, mas,
indeferiu o efeito ativo pleiteado.
A parte agravada não apresentou contraminuta, conforme
se observa da Certidão de fls. 77.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Busca o agravante a reforma da r. decisão impugnada,
visando o reconhecimento da sucessão empresarial entre as agravadas W. EL.
Hage Móveis (Rafinato Decorações) e a empresa Mobília Comercio e Representação
de Móveis Eirelli.
A r. decisão impugnada, assim dispôs:
“Vistos.
Indefiro o requerimento de fls. 229/230 pelas razões já
expostas na decisão de fls. 195, na medida em que não há qualquer
comprovação nos autos da alegada sucessão empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016610-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2158
CTL
4
Destarte, manifeste-se a exequente, no prazo de 15 (quinze)
dias, em termos de prosseguimento.
Int.” (fls. 47).
A parte agravada foi condenada no pagamento do valor
pleiteado e atualizado em virtude da sentença proferida nos autos da ação de
indenização por danos morais e materiais em face da Rafinato Decorações.
Iniciado o cumprimento de sentença, o agravante, não
logrou em obter êxito com as pesquisas Bacenjud, Renajud e Infojud, mas,
obteve documentos (Ficha Cadastral fls. 43/46), observou que as empresas
Mobília Comércio e Representação de Móveis Eireli e a W. El. Hage Móveis
(Rafinato Decorações), possuem o mesmo endereço e mesma atividade empresarial, daí
pleiteou o reconhecimento da sucessão de empresas que foi indeferido pela decisão de
fls. 195, dos autos principais, que assim dispôs:
“Vistos.
Em primeiro lugar, os documentos ora trazidos pela exequente
não são suficientes para comprovar sua afirmação no sentido de que
a executada teria sido sucedida pela empresa Mobilia Comercio e
Representações de Moveis
Eireli que, inclusive, tem como
sócio/titular pessoa distinta do titular da executada, de modo que
indefiro qualquer ato de constrição de bens dessa empresa.
Assim, defiro, parcialmente, o requerimento de bloqueio de
valores que será direcionada, exclusivamente, a ativos financeiros do
titular da executada Wissam El Hage, CPF no 218.861.558-10, cujo
patrimônio se confunde com o dela, conforme já restou consignado
na decisão de fls. 84/85, providenciando a Serventia o
encaminhamento da respectiva requisição através do sistema
Bacenjud, para o fim de se penhorar eventuais valores existentes em
seus ativos financeiros, até o montante de R$9.167,78, conforme
planilha ora apresentada.
Com a juntada da resposta, venham conclusos.
Intimem-se”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016610-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2158
CTL
5
Dessa decisão (fls. 195, dos principais) interpôs o recurso de
agravo de instrumento que, a princípio, não foi conhecido (fls. 50/53), ajuizando, o
agravante embargos declaratórios que foram acolhidos, sob o fundamento de que a r.
decisão de fls. 195, não tinha sido publicada. A decisão dos embargos assim decidiu:
“[...]
De proêmio, registra-se que a falta de publicação da decisão
inicial somente foi apontada nesta sede.
Uma vez constatado o vício, decorrente da ausência de
publicação da decisão originária, desqualifica-se como pedido de
reconsideração a insurgência veiculada, assim tido à conta de
tempestivo o recurso interposto, cujo processamento se impõe. Passa-
se à apreciação do efeito ativo.
Inconformado, agrava o autor/exequente (fls. 01/08), no
escopo de lograr a reforma da r. decisão proferida pelo d. juízo a
quo, batendo-se, em suma, pela caracterização de sucessão
empresarial ocorrida entre a executada e a empresa Mobília
Comércio e Representações de Móveis Eireli, advinda da aquisição
do fundo de comércio daquela. Salienta o reconhecimento da
sucessão empresarial perante a Justiça do Trabalho. Pugna pelo
provimento do recurso para conceder a tutela provisória de
urgência, a fim de bloquear ativos financeiros em nome dos sócios da
empresa supramencionada.
Como é cediço, o agravo de instrumento, via de regra, apenas
possui efeito devolutivo, de modo que o efeito suspensivo/ativo
apenas será passível de deferimento caso demonstrado, em concreto,
o
preenchimento
dos
requisitos
ensejadores,
quais
sejam,
probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave ou
de difícil reparação.
No caso dos autos, por meio de uma cognição sumária, não se
verifica a presença de mencionados elementos, mais especificamente
quanto à alegada sucessão fraudulenta de empresas.
Por esse motivo, indefiro a atribuição de efeito ativo ao
recurso.
Intimem-se os agravados para oferecer resposta no prazo
legal.
Após tornem aqueles autos conclusos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016610-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2158
CTL
6
Nessa quadra de considerações, por monocrática, ACOLHEM-
SE os embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra,
para determinar-se o processamento do agravo, refutado o efeito
ativo postulado” (fls. 73/75).
Segundo nos ensina Arnaldo Rizzardo, acerca do tema
sucessão empresarial:
“Se as circunstância dos autos indicam que a executada foi
sucedida por outra empresa, que teve o mesmo objetivo social,
funciona no mesmo endereço comercial e utiliza das mesmas
instalações e mercadorias da devedora originária, a empresa
sucessora torna-se responsável pelas dívidas que a sucedida contraiu
no exercício de suas atividades” (Direito de Empresa 2a ed.
Forense 2007 p. 1.112).
Para que seja reconhecida a sucessão de empresas, a prova deve
ser séria e concludente de que tenha havido a confusão de patrimônio, o controle
administrativo ou financeiro, a absorção do estoque de uma empresa pela outra, os
mesmos funcionários ou a coincidência de sócios.
No caso em tela, não ocorreu qualquer das hipóteses possíveis
para o reconhecimento da sucessão, posto que o quadro de sócios é diverso e não se
demonstrou negociação formal entre as empresas que envolvesse a aquisição de uma
por outra ou sua reunião.
Outrossim, ainda que possa se considerar presentes indícios
apontados, pelo agravante, a exemplo delas estarem localizadas no mesmo endereço, é
certo que inexiste nos autos qualquer elemento objetivo para comprovar cabalmente a
referida sucessão, desautorizando, assim a responsabilização solidária.
A sucessão empresarial não se presume, e é necessário a prova
inequívoca de sua ocorrência, o que não foi comprovado nos autos de modo a poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016610-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2158
CTL
7
atribuir a empresa citada pelo agravante Mobília Comércio e Representações de Móveis
Eireli, responsabilidade pelo débito aqui exigido.
A propósito, confira-se a jurisprudência desta 29a Câmara de
Direito Privado e do Egrégio Tribunal de Justiça:
- Ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de
aluguel - O reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta
exige a existência, no mínimo, de indícios veementes de uso da
sociedade de forma ilícita, a favor dos sócios e em prejuízo dos
credores, o que precisa estar claro no processo - Hipótese em que
não há prova segura de que houve fraude nem sucessão empresarial
entre a executada e a empresa indicada pela autora - Agravo não
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2079028-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro:
23/05/2019)
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão
que denegou pedido de reconhecimento de sucessão empresarial
fraudulenta da empresa executada Irresignação do agravante
Descabimento Sucessão empresarial não se presume - Para que
seja reconhecida a sucessão de empresas, necessária se faz a
apresentação de prova séria e concludente de que tenha havido
confusão patrimonial ou controle administrativo ou financeiro, o que
não restou demonstrado in casu. Recurso improvido, com
observação”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2115540-38.2018.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
29a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2018; Data de Registro:
31/08/2018)
“Civil.
Execução.
Sucessão
empresarial.
Fusão,
cisão
ou
incorporação. Prova. Inocorrência. Recurso Improvido. A sucessão
empresarial não se presume, fazendo-se necessária a prova
inequívoca de sua ocorrência, por meio de registro na Junta
Comercial da fusão, cisão ou incorporação, entre as pessoas
jurídicas e da publicação na imprensa, o que não ocorreu no
caso”.(TJSP. Agravo de Instrumento no 0369954-17.2010.8.26.0000.
35a Câmara da Seção de Direito Privado. Des. Artur Marques. j.
17.11.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016610-14.2020.8.26.0000 -Voto no 2158
CTL
8
“Direito das coisas. Execução de título extrajudicial. Contrato
assinado por duas testemunhas. Sucessão empresarial e grupo
empresarial não configurados. Inclusão no polo passivo da suposta
empresa controladora. Inadmissibilidade. Ante a inexistência de
prova robusta da existência de sucessão empresarial ou grupo
empresarial, não cabe a inclusão de suposta empresa controladora
para responder pelos débitos existentes em face da devedora.
Recurso
desprovido”
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
0251697-62.2012.8.26.0000. 27a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Gilberto Leme. J. 05.02.2013).
Inexistindo prova segura da existência da sucessão fraudulenta
alegada entre as empresas, ela não pode ser reconhecida, não havendo, assim, nada a
alterar na decisão agravada.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao presente recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator